Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.

I. A concessão de liminar de reintegração de posse pressupõe o atendimento de todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil.

II. A ausência de elementos de convencimento conclusivos sobre a posse alegada pelo autor e o esbulho imputado ao réu desautoriza a antecipação da tutela reintegratória, sobretudo sem a realização de audiência de justificação prévia, presente o disposto no artigo 562 do Código de Processo Civil.

III. Salvo quando o autor da ação possessória apresenta elementos de convicção seguros quanto aos requisitos que a lei estabelece para a antecipação da tutela possessória, o juiz deve preservar a situação possessória até o enriquecimento dos autos com novos subsídios probantes, na esteira do que prescreve o artigo 1.211 do Código Civil.

IV. Agravo de Instrumento provido.